Tribunal: TJDFT
Processo: 0739282-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739282-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADVOCACIA BETTIOL S/C, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMBALAGEM EMBARGADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMBALAGEM, ADVOCACIA BETTIOL S/C D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora (ID 32882778). Diante do pedido de efeitos infringentes e do disposto no artigo 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator